Tribunal: TJSP
Processo: 1050056-42.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais – Contrato de compra e venda de quotas sociais – Obrigações de fazer que foram adimplidas pelas apelantes após o prazo celebrado – Sentença de procedência em parte, para condenar os apelados ao pagamento de indenização pelo danos materiais e morais pleiteados – Inconformismo – Acolhimento em parte – Preliminar de

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais – Contrato de compra e venda de quotas sociais – Obrigações de fazer que foram adimplidas pelas apelantes após o prazo celebrado – Sentença de procedência em parte, para condenar os apelados ao pagamento de indenização pelo danos materiais e morais pleiteados – Inconformismo – Acolhimento em parte – Preliminar de ilegitimidade ativa afastada – É devido o ressarcimento pleiteado pela apelada por utilização de sua identificação digital além do termo contratual – Danos morais – Ausência de demonstração de prejuízo concreto advindo da mora das apelantes – Mero inadimplemento contratual que não enseja lesão anímica – Redistribuição dos ônus da sucumbência – Sentença reformada em parte – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
no 1050056-42.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são
apelantes KERRY LOGISTICS DO BRASIL TRANPORTES INTERNACIONAIS
LTDA, GREENWICK HOLDINGS LIMITED e KERRY CARGO - TRANSPORTE,
ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA (BRASERVICE CARGO TRANSPORTES
ARM. E LOG.), são apelados ROSANA MARIA SSEGATO GRIPPO e
VINCENZO CARLO GRIPPO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U. Sustentou a Dra. Julia Schledorn de
Camargo, OAB/SP no 173.203.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores SÉRGIO SHIMURA (Presidente) E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
GRAVA BRAZIL
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1050056-42.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 33305d
APELAÇÃO CÍVEL No: 1050056-42.2018.8.26.0114
APELANTES:
KERRY
LOGISTICS
DO
BRASIL
TRANPORTES
INTERNACIONAIS LTDA, GREENWICK HOLDINGS LIMITED E
KERRY CARGO - TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E LOGISTICA
LTDA (BRASERVICE CARGO TRANSPORTES ARM. E LOG.)
APELADOS: ROSANA MARIA SSEGATO GRIPPO E VINCENZO
CARLO GRIPPO
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ PROLATOR: MAURÍCIO SIMÕES DE ALMEIDA BOTELHO
SILVA
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos
materiais e morais – Contrato de compra e venda de
quotas sociais – Obrigações de fazer que foram adimplidas
pelas apelantes após o prazo celebrado – Sentença de
procedência em parte, para condenar os apelados ao
pagamento de indenização pelo danos materiais e morais
pleiteados – Inconformismo – Acolhimento em parte –
Preliminar de ilegitimidade ativa afastada – É devido o
ressarcimento pleiteado pela apelada por utilização de sua
identificação digital além do termo contratual – Danos
morais – Ausência de demonstração de prejuízo concreto
advindo da mora das apelantes – Mero inadimplemento
contratual que não enseja lesão anímica – Redistribuição
dos ônus da sucumbência – Sentença reformada em parte
– Recurso provido em parte.
VOTO No 33305
1 - Trata-se de sentença que julgou procedente
em parte ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos
materiais e morais, proposta por Rosana Maria Segato Grippo e
Vincenzo Carlo Grippo contra Kerry Logistics do Brasil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1050056-42.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 33305d
Transportes Internacionais Ltda., Kerry Cargo
Transporte,
Armazenagem e Logística Ltda. e Greenwick Holdings Limited,
condenando as rés ao pagamento de danos materiais e morais,
bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios
de 15% do valor da condenação, arcando com 80% do
montante em razão da parcial sucumbência. Confira-se fls.
397/401 e 410.
Inconformadas, apelam as rés alegando, em
preliminar, a ilegitimidade ativa do autor Vincenzo e, no mérito,
a ausência dos requisitos necessários à reparação civil dos
autores, a inexistência de danos morais indenizáveis e,
subsidiariamente, a necessidade de redução da condenação em
danos morais (fls. 413/426).
O preparo foi recolhido (fls. 532/534), sendo o
recurso contrarrazoado (fls. 554/563), oportunidade em que os
autores pleitearam a manutenção da r. sentença recorrida.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o
recurso fica, neste ato, recebido.
É o relatório, adotado, quanto ao mais, o da
sentença apelada.
2 Os apelados ajuizaram a presente demanda
narrando que, em 05.09.2018, o apelado Vincenzo celebrou
com as apelantes contrato de compra e venda de quotas sociais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1050056-42.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 33305d
(fls. 18/29), no qual Vincenzo vendeu as quotas que detinha
nas três sociedades para a apelante Greenwick.
Em contrapartida à cessão de quotas, dentre
outras obrigações, as apelantes se comprometeram, em até 60
dias da assinatura do contrato, a substituir qualquer garantia
apresentada por Vincenzo a contratos de locação firmados
pelas sociedades e a substituir Vincenzo como responsável pela
identificação fiscal digital das empresas.
Além disso, Vincenzo se comprometeu a manter
sua identificação digital disponível para a empresa até
30.09.2018, prazo este prorrogável até 05.10.2018.
Concomitantemente, a apelada Rosana firmou
termo de quitação (fls. 20), no qual renunciou aos cargos que
exercia na apelante Greenwick e, tal como Vincenzo, se
comprometeu a manter sua identificação digital disponível para
a empresa até 30.09.2018, prazo este prorrogável até
05.10.2018, mediante o pagamento de sua remuneração
mensal, pro rata die.
Todavia, diante da inércia das apelantes em
cumprir as obrigações firmadas nos acordos entabulados com
os apelados, não restou a estes outra alternativa que o
ajuizamento da presente ação de obrigação de fazer, que foi
cumulada com pedido de indenização por danos materiais,
referentes à remuneração devida à Rosana, pelo uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1050056-42.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 33305d
prolongado de sua identificação digital, e danos morais de R$
30.000,00 para cada apelado, em razão da “[...] fraude cometida
com os documentos pessoais destes, ou seja, o exercício de atividade em
nome dos autores em descompasso com o que fora avençado nos termos
dos contratos anexos a estes autos, observada à vultuosidade dos valores
negociados pela empresa ré em nome dos autores.” (fls. 7).
Em contestação, as apelantes demonstraram que
cumpriram as obrigações de fazer a que se comprometeram,
tendo substituído a garantia apresentada por Vincenzo ao
contrato de locação da Kerry Logstics em 30.10.2018 (fls.
320/322), providenciado as alterações contratuais perante a
Jucesp em 03.12.2018 e 06.12.2018 (fls. 327/333) e
promovendo a retirada de Vincenzo do cadastro das empresas
perante a RFB em 11.02.2019 (fls. 335/336).
Assim,
após
o
saneamento
do
feito
e
apresentação de memoriais pelas partes, o Magistrado de
primeira instância proferiu a r. sentença recorrida, cujos
principais pontos transcreve-se (fls. 399/401):
“[...] A preliminar de ilegitimidade ativa de Vincenzo Carlo
Grippo deve ser rejeitada, vez que, diversamente do
quanto
afirmado,
não
há
qualquer
documento
devidamente assinado pela parte dando quitação total às
Rés. Pode o feito ser julgado pelo mérito. Quanto à
matéria de fundo, cumpre analisar o cumprimento das
obrigações de fazer pelas Rés. Em relação ao Autor
Vincenzo, cabia às Rés comprovar a substituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1050056-42.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 33305d
garantia apresentada pelo Autor em relação a qualquer
contrato de locação firmado pela Greenwick, KerryLo e
KerryCa, até 06/11/2018, e a substituição do Autor como
responsável registrado sob a identificação fiscal digital das
Rés, também no prazo de sessenta dias. O aditamento do
contrato de locação foi realizado dentro do prazo legal,
conforme termo de fls. 320/322. Comprovaram ainda as
Rés que os certificados digitais em nome do Autor
pararam de ser utilizados em 15/10/2018 (fls. 314), que
houve alteração do registro na JUCESP (fl. 333) em
08/02/2019,
bem
como
na
Receita
Federal,
em
11/02/2019. Já em relação à Autora Rosana, as Rés
deveriam comprovar a desvinculação do e-CPF dos
registros necessários para a manutenção das empresas,
até 30 de setembro de 2018. Os documentos juntados
demonstram que a Ré cancelou seu certificado digital
perante
os
órgãos
da
alfândega,
diante
do
descumprimento da obrigação pelas Rés. Observa-se,
portanto, que todas as obrigações foram cumpridas, tendo
o pedido cominatório perdido seu objeto. Entretanto, parte
das obrigações foram cumpridas fora do prazo estipulado
pelas partes, inclusive somente após a citação das Rés.
Quanto aos danos materiais, assiste razão aos Autores. As
Rés não comprovaram o pagamento do valor devido à
Autora Rosana pela utilização de seu e-CPF após o prazo
acordado. O valor a ser pago será apurado em sede de
liquidação de sentença. O pedido de condenação das Rés
no pagamento de indenização por danos morais também
procede. É evidente que a utilização pelas Rés dos nomes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1050056-42.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 33305d
e CPFs dos Autores após o prazo acordado gera angustia
que extrapola o mero aborrecimento cotidiano. Plenamente configurados os danos morais, as
demandadas devem ser condenadas ao pagamento de R$
10.000,00 a título de indenização extrapatrimonial para
cada Autor. Considerando as circunstâncias da causa, a
capacidade econômica das partes e as finalidades
reparatória e pedagógica da condenação dessa natureza,
tem-se por adequada a fixação da indenização. Sobre o
montante, incidirão juros moratórios de 12% ao ano a
contar da citação e correção monetária desde o
arbitramento, conforme Verbete no 362 da Súmula de
Jurisprudência
do
STJ.
DIANTE
DO
EXPOSTO,
e
considerando o mais que dos autos consta, JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTES
OS
PEDIDOS
para
condenar as Rés no pagamento de indenização por danos
materiais e morais, conforme fundamentação. CONDENO
as Rés ainda no pagamento das custas e honorários
advocatícios incorridos pelos Autores, arbitrados estes em
15% do valor da condenação, dos quais arcarão com 80%
em face da parcial sucumbência. [...]”
Referido r. decisum ensejou a interposição de
recurso de apelação, que se passa a analisar.
Inicialmente, é caso de afastar a preliminar de
ilegitimidade ativa do apelado Vincenzo, sob o entendimento de
que este deu quitação geral e plena às apelantes (fls. 313/318),
o que afastaria a qualquer pretensão indenizatória aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1050056-42.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 33305d
deduzida.
Em primeiro lugar, porque a suposta quitação
geral a plena outorgada pelo apelado, não passa de troca de e-
mails entre os causídicos das partes acerca do pagamento de
remuneração pela utilização, fora do prazo acordado em
contrato, da identificação digital de Vincenzo.
Além disso, considerando que a petição inicial foi
protocolada pelos apelados em 04.12.2018 e que as próprias
apelantes afirmaram em sua contestação que somente
cumpriram com todas as obrigações de fazer estipuladas no
contrato em 11.02.2019, certo é que, quando da propositura do
feito, Vincenzo era parte legítima para figurar no polo ativo do
feito.
Ora, certo é que o C. STJ adota a “[...] teoria da
asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a
legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição
inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da
ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de
prova apresentados pelas partes em litígio"1.
Assim, considerando que, quando do ajuizamento
do feito, o apelado Vincenzo detinha pretensão de ter o
contrato integralmente cumprido, não há que se falar na sua
ilegitimidade ativa.
1 AgInt no AgInt no AREsp 1302429/RJ; 3a Turma; Rel. Min. Nancy Andrighi; j.
24.08.2020; DJe 27.08.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1050056-42.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 33305d
Superada tal questão, no mérito, o recurso deve
ser provido em parte.
No que tange à pretensão de afastamento da
indenização por danos materiais, referentes à remuneração
devida à Rosana pelo uso prolongado de sua identificação
digital, assim constou no termo de quitação assinado pela
apelada (fls. 30):
“[...] Rosana permanecerá à disposição de Greenwick
Brazil, KLBR e Kerry Cargo até 30 de setembro de 2018,
de modo a garantir a manutenção dos negócios das
empresas, mantendo a vinculação do seu e-CPF aos
registros necessários. Referido prazo poderá ser estendido
até 5 de outubro de 2018. Nesse período, Rosana fará jus
à mesma remuneração mensal, pro rata die. [...]”
Ora, em que pese referido documento ter sido
firmado unilateralmente, não houve qualquer impugnação das
apelantes no que tange à sua validade.
E, considerando que as apelantes confirmaram
em sua contestação, que o certificado da apelada Rosana
somente foi cancelado em 14.11.2018 (fls. 199), certo é que a
remuneração pela utilização da identificação digital é devida,
conforme, inclusive, apontado pelo Juízo a quo na r. sentença
recorrida.
Também quanto a este ponto, não merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1050056-42.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 33305d
prosperar a alegação contida no apelo recursal de que a r.
sentença não é clara acerca do beneficiado por tal
ressarcimento, tampouco qual seria seu valor, tendo o
Magistrado de expressamente consignado que: “[...] Já em
relação à Autora Rosana, as Rés deveriam comprovar a desvinculação do e-
CPF dos registros necessários para a manutenção das empresas, até 30 de
setembro de 2018. Os documentos juntados demonstram que a Ré
cancelou seu certificado digital perante os órgãos da alfândega, diante do
descumprimento da obrigação pelas Rés. [...] Quanto aos danos materiais,
assiste razão aos Autores. As Rés não comprovaram o pagamento do valor
devido à Autora Rosana pela utilização de seu e-CPF após o prazo
acordado. O valor a ser pago será apurado em sede de liquidação de
sentença. [...]” (fls. 399/400).
Portanto, a condenação ao ressarcimento da
apelada Rosana, pelo uso prolongado de sua identificação
digital, deve ser mantida.
Entretanto, não merece a mesma sorte a
condenação fixada pelo Juízo de origem, para pagamento de
indenização por danos morais aos apelados.
Remansoso o entendimento de que a frustração
decorrente de inadimplemento contratual não enseja, por si só,
o abalo moral presumido.
E, no caso, os apelados limitaram-se a aduzir de
forma genérica que “as rés ao utilizarem-se deliberadamente sem a
autorização dos autores dos documentos pessoais destes para exercer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1050056-42.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 33305d
atividade empresarial, os expõem a riscos de todas as ordens, inclusive
penal (sonegação fiscal, falsidade ideológica, etc), que fogem ao controle
dos autores” (fls. 6/7), deixando, contudo, de descrever
minimante qualquer situação excepcional que tenha culminado
nos aventados prejuízos indenizáveis.
Tanto assim que os apelados também afirmam
que “Não passa despercebido que não se está aqui alegando ou
afirmando que as rés estejam praticando condutas ilegais na ótica penal,
mas é um fato que poderá ocorrer, e se isso acontecer quem será
responsabilizado legalmente será o autor Vincenzo Grippo, que é ainda
perante à receita federal do Brasil o responsável legal pelas atividades da
empresa.” (fls. 7).
A bem da verdade, a frustração vivenciada pelos
apelados guarda paralelo com os percalços da vida em
sociedade, não indo além disso.
Nesse sentido, já decidiu esta C. 2a CRDE,
conforme atestam as seguintes ementas:
“Prescrição.
Cobrança
embasada
em
contrato
de
dissolução parcial de sociedade. Termo final, em tese,
transcorrido. Transferências bancárias posteriores àquele,
todavia, que implicam no reconhecimento da renúncia
tácita à prescrição, nos termos do artigo 191 do Código
Civil.
Prescrição
afastada.
Cobrança.
Contrato
de
dissolução de sociedade. Ausência de controvérsia acerca
do
pactuado.
Inadimplemento
parcial
verificado.
Necessidade, todavia, de liquidação. Pedido parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1050056-42.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 33305d
acolhido. Danos morais. Mero inadimplemento que
não tem o condão de ferir a honra da pessoa física.
Pedido rejeitado. Recurso parcialmente provido.” (AP
1026747-16.2019.8.26.0224; Rel. Des. Araldo Telles; j.
01.10.2020) (destacamos)
“Franquia. Descumprimento contratual pela franqueadora.
Pretensão do autor à reparação pelos danos decorrentes
do rompimento do contrato. Ré que deixou de prestar a
assessoria devida ao franqueado, o que causou o
insucesso do negócio. Em decorrência do inadimplemento
contratual, faz jus o autor, além da multa contratual, à
restituição da quantia por ele investida para a celebração
do contrato. As reparações relacionadas aos valores
despendidos na operação do negócio não podem ser
concedidas. Indenização por danos morais afastada.
Contratempo
ínsito
ao
desenvolvimento
de
qualquer atividade empresarial. Recurso do autor
desprovido,
parcialmente
provido
o
da
ré.”
(AP
1040551-74.2015.8.26.0100;
Rel.
Des.
Alexandre
Marcondes; j. 31.10.2018) (destacamos)
Portanto, é caso de acolhimento em parte do
recurso, para afastar a condenação das apelantes ao
pagamento de indenização por danos morais aos apelados.
Diante disso, contatando-se a sucumbência
mínima das apelantes, com o provimento em parte de seu
recurso, é de rigor a redistribuição dos ônus de sucumbência,
para condenar as apelantes ao pagamento de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 1050056-42.2018.8.26.0114 - Campinas - Voto no 33305d
advocatícios no montante de R$ 2.500,00, nos termos do art.
85, § 8o, do CPC.
3 - Eventuais embargos declaratórios serão
julgados em sessão virtual, salvo se manifestada oposição na
própria petição de interposição dos embargos, nos termos da
Resolução n.o 549/2011, do C. Órgão Especial, deste E.
Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
4 - Ante o exposto, dá-se provimento em parte
ao recurso. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator